Tribunal: TJES
Processo: 5003053-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003053-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003053-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINTO - ES17847-A, GIULIA PIPPI BACHOUR - ES19182-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2950091), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
tão somente para fixar a data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a verba honorária exequenda.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3090749, a sociedade recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que “quando o V. Acórdão embargado confirmou a r. Decisão no sentido de que o cálculo do valor deve levar em conta os mesmos padrões do débito fiscal (ou seja, da CDA), olvidou-se de considerar que referido cálculo é também composto por juros” (fl. 02).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2950091), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
tão somente para fixar a data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a verba honorária exequenda.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3090749, a sociedade recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que “quando o V. Acórdão embargado confirmou a r. Decisão no sentido de que o cálculo do valor deve levar em conta os mesmos padrões do débito fiscal (ou seja, da CDA), olvidou-se de considerar que referido cálculo é também composto por juros” (fl. 02).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre a apontada omissão, cumpre observar que o v. acórdão é claro quanto a manutenção da incidência da correção monetária a partir da emissão da CDA e à fixação do trânsito em julgado da sentença como termo inicial para a incidência de juros moratórios em relação à verba honorária, considerando que quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, o colendo Superior Tribunal de Justiça não determinou o
dies a quo
para a aplicação dos juros de mora, nos seguintes moldes:

[...]

No tocante à forma de atualização do débito e incidência de juros de mora, observa-se que a decisão recorrida resta fundamentada em precedente vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 905), que fixou a tese de que nas condenações judiciais de natureza tributária, os índices de correção monetária e dos juros moratórios devem ser equivalentes àqueles utilizados pela fazenda exequente para a cobrança de tributo pago em atraso, conforme ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

No caso concreto, a aplicação do referido precedente foi expressamente ressalvada pelo magistrado de primeiro grau no título judicial quando da fixação da verba honorária.

Nesse contexto, quanto à correção monetária, enquanto rubrica que tem como escopo tão somente a recomposição do efetivo valor indevidamente cobrado, sua incidência deve ocorrer desde a emissão da CDA, o que ocorreu em 19/11/2013 (Id nº 9727921, do processo de referência), em observância ao referido precedente vinculante.

Todavia, em relação aos juros moratórios, após uma análise detalhada dos autos, tenho que razão assiste à municipalidade quanto à pretensa modificação do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a verba honorária.

Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, não fixou o termo inicial para aplicação de juros moratórios nas hipóteses de relações jurídico-tributárias, tal como no caso concreto, devendo prevalecer, portanto, a Súmula nº 188, do STJ, em linha com norma prevista pelo artigo 167, do Código Tributário Nacional, que define o trânsito em julgado da sentença como marco para deflagração de incidência dos juros moratórios.

[...]

Portanto, a composição do débito sustentada pela exequente, com incidência de juros e atualização monetária antes do trânsito em julgado da sentença, não encontra amparo na decisão ora embargada.

Assim, expressamente registrado que em relação ao débito exequendo a correção monetária deve incidir a partir da emissão da CDA e os juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença, não se identifica a alegada omissão no julgado, mas tão somente mera irresignação contra a conclusão alcançada por este Colegiado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO – EXPRESSA FIXAÇÃO DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 188, DO STJ – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sobre a apontada omissão, cumpre observar que o v. acórdão é claro quanto a manutenção da incidência da correção monetária a partir da emissão da CDA e à fixação do trânsito em julgado da sentença como termo inicial para a incidência de juros moratórios em relação à verba honorária, considerando que quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, o colendo Superior Tribunal de Justiça não determinou o
dies a quo
para a aplicação dos juros de mora.

2.
A composição do débito sustentada pela exequente, com incidência de juros e atualização monetária antes do trânsito em julgado da sentença, não encontra amparo na decisão ora embargada.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.